Tribunal: TJBA
Processo: 2000215-88.2025.8.05.0150
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo de Execução Penal n.º 2000215-88.2025.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas/BA Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rudá Figueiredo Agravado: Vanderson da Cruz Nascimento Defensora Pública: Dra. Manuela de Santana Passos Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas/BA Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora Designada: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO A APENADO EM REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM TRABALHO EXTERNO PARA CONDENADOS EM REGIME SEMIABERTO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. NÃO COMPROVADAS DIFICULDADES LOGÍSTICAS DA UNIDADE PRISIONAL, ARGUIDAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF INAPLICÁVEL AO CASO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. REFORMA DA DECISÃO PARA REVOGAR A PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO, COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão agravada, revogando a prisão domiciliar concedida a Vanderson da Cruz Nascimento e determinando seu retorno ao estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, mantida a autorização para o trabalho externo, nos termos da lei. I - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que deferiu a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica cumulada com autorização para trabalho externo ao apenado Vanderson da Cruz Nascimento, condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto. II - Extrai-se dos autos que o Agravado, Vanderson da Cruz Nascimento, foi condenado na ação penal n.º 0501701-32.2018.8.05.0150 à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03. No curso da execução penal (processo n.º 2000159-26.2023.8.05.0150), a Defesa requereu autorização para trabalho externo, juntando proposta de emprego. A Juíza a quo, em decisão de 04 de junho de 2025 (ID 86818634), deferiu o trabalho externo e concedeu ao apenado a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, o que ensejou a interposição do presente agravo pelo Ministério Público. III - Em suas razões, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a concessão da prisão domiciliar é ilegal, pois o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que restringe o benefício a condenados do regime aberto que preencham requisitos específicos, como doença grave ou idade avançada, não havendo nos autos qualquer laudo que comprove tal condição. O recurso sustenta que a simples obtenção de um vínculo empregatício não é fundamento para converter o regime prisional em domiciliar, pois isso subverteria a lógica da execução da pena. Além disso, o Ministério Público alega que a decisão judicial viola os princípios da legalidade e da separação de poderes ao criar um regime de cumprimento de pena não previsto em lei. Aponta também uma violação ao contraditório e ao devido processo legal, pois a decisão foi proferida de ofício, sem a prévia oitiva do Ministério Público, caracterizando uma "decisão surpresa". Por fim, pugna pela reforma da decisão para revogar a prisão domiciliar e determinar o retorno do sentenciado ao regime semiaberto nos termos da condenação. IV - No mérito, a pretensão Ministerial merece acolhimento. O ponto nodal da controvérsia consiste em definir se a autorização para o trabalho externo do apenado, deferida pelo Juízo de origem, poderia ser cumulada com a substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar monitorada eletronicamente. V - A decisão de primeiro grau entendeu pela viabilidade dessa cumulação, de modo a permitir que o sentenciado trabalhasse fora do estabelecimento prisional, mas permanecesse recolhido em sua residência, sob monitoração eletrônica, ao invés de permanecer em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. VI - Com efeito, o trabalho externo é direito subjetivo do condenado em regime semiaberto, desde que preenchidos os requisitos legais e regulamentares, nos termos do art. 35, §2º, do Código Penal. Entretanto, esse direito deve ser compatibilizado com o regime imposto na sentença condenatória, que fixou o cumprimento da pena em regime semiaberto. A substituição da custódia em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, ainda que acompanhada de monitoramento eletrônico, somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, voltadas ao regime aberto ou a situações específicas de natureza humanitária, nenhuma das quais se verifica no caso concreto. VII - Ademais, a decisão de primeiro grau não fundamentou a concessão da prisão domiciliar em dificuldades logísticas ou em limitações estruturais do Conjunto Penal de Lauro de Freitas, tendo tais considerações surgido apenas em sede de contrarrazões defensivas. A ausência de motivação contemporânea pelo Juízo a quo revela evidente deficiência de fundamentação. Tampouco restou demonstrada, nos autos, a impossibilidade de se conciliar o trabalho externo com o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos moldes tradicionalmente previstos em lei. VIII - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa compreensão ao assentar que a impossibilidade de fiscalização do trabalho externo não autoriza, automaticamente, a conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar, sob pena de desvirtuamento do sistema progressivo de execução penal. No AgRg no HC 909981/SC, a Quinta Turma destacou que, embora o labor constitua relevante instrumento de ressocialização, não é admissível que dificuldades logísticas transformem o pedido de trabalho externo em verdadeira autorização de prisão domiciliar, decisão que ofenderia a legalidade e a lógica da execução da pena (STJ, AgRg no HC 909981/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024). IX - Não se desconhece a relevância da função ressocializadora da pena e a importância do trabalho como instrumento de reinserção social. Contudo, não se pode descurar da função retributiva da sanção penal, que exige o cumprimento da pena nos exatos termos fixados na sentença condenatória. Assim, a manutenção do regime semiaberto, com a devida autorização para o trabalho externo, revela-se a solução juridicamente mais adequada. Eventuais dificuldades operacionais ou logísticas para a efetivação dessa autorização deverão ser oportunamente demonstradas pela defesa perante o juízo da execução, que decidirá de acordo com os elementos probatórios trazidos aos autos, observada a legalidade. X - De igual modo, invocar a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal não legitima, na espécie, a criação de um “regime semiaberto harmonizado”, instituto destituído de previsão legal. No presente caso, inexiste comprovação de ausência de vagas em estabelecimento compatível com o regime fixado, havendo apenas menções genéricas a possível superlotação futura (em sede de contrarrazões), fundamento que não autoriza flexibilizar a execução da pena. XI - Diante desse quadro, a decisão de primeiro grau deve ser reformada, para revogar a prisão domiciliar deferida ao agravado, mantendo-se, porém, a autorização para o trabalho externo, compatível com o regime semiaberto. O sentenciado deve, portanto, retornar ao cumprimento da pena nos moldes estabelecidos pela sentença, em estabelecimento prisional próprio ao regime, com a possibilidade de saídas controladas para o exercício da atividade laboral autorizada. XII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Agravo. XIII - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão agravada, revogando a prisão domiciliar concedida a Vanderson da Cruz Nascimento e determinando seu retorno ao estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, mantida a autorização para o trabalho externo, nos termos da lei. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal sob o n.º 2000215-88.2025.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Agravante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Agravado, Vanderson da Cruz Nascimento. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo, para reformar a decisão agravada, revogando a prisão domiciliar concedida a Vanderson da Cruz Nascimento e determinando seu retorno ao estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, mantida a autorização para o trabalho externo, nos termos da lei, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora Designada para lavrar o acórdão.